Tribunal: TJDFT
Processo: 0746907-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746907-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRAJARA HELOU AGRAVADO: LUCAS NARDELLI D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao Agravo de instrumento. Após, independente de manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)